Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS DO MUNICÍPIO – RECURSO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO
Não se conhece de recurso protocolado fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, §5o, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos supramencionados, na data de 19/04/2021, ID n° 53733369, assim determinou:
Pois bem, em prosseguimento ao feito, em que pese a informação da petição retro, registro que após diligencias administrativas restou constatado que de fato a paciente precisará realizar o procedimento cirúrgico. Assim, considerando que o descumprimento por parte dos Requeridos persiste desde o ano de dezembro de 2020, e tendo em vista a urgência que o caso em análise reclama, a mim parece que dado o caráter da medida, o bloqueio de verbas é a solução mais escorreita e efetiva a ser aplicada ao caso.
Nesse passo, determino a imediata realização do procedimento de histerectomia (conforme indicação médica anexa), em rede privada, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder à avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.
Determino o Hospital Beneficente Santa Helena agende e realize imediatamente o procedimento, devendo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local.
Ainda, apenas por cautela, destaco que diante da excepcionalidade temporal provocada pela difusão do Novo Coronavírus e seu alto índice de contaminação, a parte Autora e/ou seus familiares deverão expressamente manifestar ciência e consentimento nos autos no que toca à realização da cirurgia, ficando, por conseguinte, a efetivação do procedimento condicionada à apresentação da manifesta anuência familiar.
Destaco que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. O deslocamento deverá ser realizado por meio de transporte adequado à dimensão de sua enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, a encargo do referido Município.
Procedo ao bloqueio judicial, via SISBAJUD, do valor necessário para o custeio pretendido o qual, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, será autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação.
Concluído o procedimento, apresentada a prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação e dados bancários, expedir-se-á alvará para imediata liberação do valor depositado em favor do estabelecimento prestador do serviço médico-hospitalar.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
A presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado.
O presente recursa versa sobre a suspenção do bloqueio de verbas do município.
Declínio de competência no ID 86829471.
É o relatório necessário.
Pois bem. O recurso interposto não pode ser recebido, eis que intempestivo.
A liminar foi concedida nos autos principais em 08/01/2021, ID n° 46595368, vejamos:
Assim, havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o Requerido promova o agendamento e a realização da consulta médica ginecológica, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento das consultas em questão, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.
Quanto ao requerimento de realização do procedimento cirúrgico, postergo, por ora, a análise do pedido de liminar para determinar que, após a realização da referida avaliação especializada determinada nesta decisão, sejam juntados aos autos a regulação para a cirurgia, relatórios médicos e exames atualizados que atestem a necessidade de procedimento cirúrgico pelo médico especialista do SUS. Após a juntada dos documentos médicos, voltem os autos conclusos para novo exame quanto ao pedido cirúrgico.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
Nos ditames do CPC, o prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias, no entanto a Fazenda Pública goza do benefício do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC, sendo de 30 (trinta) dias o prazo para tal recurso.
A ciência da decisão se deu em 15/01/2021, por AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES, conforme consta na aba de expedientes.
Pois bem, sendo considerados apenas dias uteis, conforme art. 219 do CPC, o primeiro dia do prazo é 18/01/2021 e o último dia sendo 03/03/2021.
O recurso foi interposto em 10/05/2021.
A decisão lançada em 19/04/2021apenas reitera a determinação do bloqueio, já constante na concessão da liminar em 08/01/2021.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento interposto, eis que intempestivo.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie, comunicando-se à magistrada de origem acerca da presente decisão.
Transitada em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator